Tribunal: STF
Processo: HC 257294
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes (e outros), em favor de Josi Boni de Carvalho Silva, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu o writ, nos autos do AgRg no HC 923.213/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 3. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 7, p. 96)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 16 dias-multa, como incursa no art. 155, § 4º, II (por 7 vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal.



    Afirmam que a condenação, embora já transitada em julgado, decorre de sentença nula, haja vista que o Magistrado, durante o interrogatório da paciente, “conduziu as respostas das testemunhas e da paciente a responder apenas e tão somente perguntas convenientes para melhor formar seu convencimento negativo”. (p. 7)



    Arguem, ainda, que a sentença é nula por ausência de perícia contábil “para apurar, de maneira técnica e precisa, se houve, de fato, subtração indevida de valores que justifiquem a acusação de furto”. (p. 14)



    Destacam que a paciente é primária e ostenta bons antecedentes, bem como que as provas dos autos denotam que sua conduta não foi penalmente relevante. 



    Argumentam, por fim, que “não foi dosada a pena imputada a paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”. (p. 28)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a improcedência da ação penal, com a absolvição da paciente. Ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu o habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    “De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, foi declarada extinta a punibilidade da paciente pelo integral cumprimento das penas. 



    Aplica-se ao caso, portanto, o verbete sumular n. 695/STF: Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. (eDOC 7, p. 67-68)



    Assim, tendo a paciente cumprido a integralmente a pena que lhe foi imposta, inviável a impetração de habeas corpus, conforme Súmula 695/STF. No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 695 da Corte. Pena já extinta pelo cumprimento. 3. Capitão da PM condenado por prestar auxílio a membros do PCC. 4. Nulidades a destempo. Reiteração parcial de pedidos. Causa apreciada no HC 117.734. 5. Agravo improvido”. (HC 246950 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.11.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 244726 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 11.9.2024)



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695/STF. 1. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 2. Habeas Corpus indeferido”. (HC 155976, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 17.6.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente